Tribunal: TJDFT
Processo: 0007213-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007213-54.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO D E S P A C H O Conforme determina a legislação processual, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, anexando à peça recursal a respectiva guia sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC). Trata-se de requisito objetivo extrínseco cujo descumprimento enseja o não conhecimento do recurso. No caso, apelação interposta em 19/6/2020 por SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 18385685) desacompanhada do preparo. Somente em 24/6/2020 os requeridos peticionaram nos autos (ID 18385691) apresentando guia de recolhimento de custas (ID 18385692) e comprovantes de pagamento (ID 18385693 e ID 18385694). Observa-se, no entanto, que, embora a guia tenha sido emitida em 18/6/2020, os comprovantes de “pagamento eletrônico de fornecedores” indicam data do débito (9/6/2020) e data de emissão (17/6/2020) anteriores, além de apresentar a linha digitável do código de barras em branco. Posto isso, intimem-se os apelantes SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. para juntarem aos autos o comprovante de pagamento do preparo correspondente à Guia de Custas e Emolumentos no prazo de 5 (cinco) dias. Na ausência de referida comprovação, ficam os apelantes SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. desde já intimados para, no mesmo prazo, realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora